Tribunal: TJDFT
Processo: 0746492-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746492-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA SEMIANA HENRIQUE AGRAVADO: JOSE CICERO CEZAR DA SILVA, LIVIA LOPES DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Peticiona a agravante SILVANIA SEMIANA HENRIQUE em id 57298917, requerendo a devolução de prazo para interposição de recurso especial, alegando para tanto que, no período de 23 a 31/03/2024, os sistemas do STJ ficarão indisponíveis ante a necessidade de migração da estrutura e do conteúdo do atual banco de dados daquele tribunal, conforme Portaria STJ/GP 154, de 18/03/2024. Alega ter se tornado impossível a fundamentação legal amparada em jurisprudência do STJ para manejo do recurso especial, uma vez que não pode realizar qualquer consulta, seja processual, seja de jurisprudência, no site da Corte superior. Requer a devolução do prazo de 3 dias para finalização e apresentação do recurso. Brevemente relatado. Decido. Assiste razão, em parte, à recorrente. Conforme notícia veiculada na página do STJ na rede mundial de computadores, a indisponibilidade dos sistemas informatizados daquele Tribunal iniciou-se a partir de 23/03/2024, acarretando, também, suspensão dos prazos processuais: “STJ define plano de contingência para indisponibilidade total dos sistemas e procedimentos para exame de matérias urgentes O Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou a Resolução STJ/GP 6/2024, que define um plano de contingência para situações em que houver indisponibilidade total dos sistemas informatizados judiciais do tribunal, além de estabelecer protocolo emergencial para a análise de matérias urgentes. De acordo com a resolução, o plano deverá ser acionado pela presidência do STJ, por meio de ato específico que definirá o seu período de vigência. O plano não é aplicável no caso de indisponibilidades temporárias de sistema ocorridas durante o expediente – hipóteses que continuam reguladas pela Resolução 10/2015. A nova resolução prevê que, durante a validade do plano de contingência, o STJ funcionará em regime de plantão e os prazos processuais serão suspensos, voltando a correr com o restabelecimento dos sistemas informatizados judiciais. (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/15032024-STJ-define-plano-de-contingencia-para-indisponibilidade-total-dos-sistemas.aspx). No caso concreto, apesar de a petição do recurso especial ser apresentada neste Tribunal, e não diretamente no STJ, reconhece-se que, durante a indisponibilidade dos sistemas do STJ, torna-se inviável realizar pesquisas processuais e de jurisprudência para fins de instrução da petição recursal. Assim, em observância à ampla defesa, e a fim de evitar prejuízos à parte recorrente, deve ser prorrogado o prazo para interposição do recurso especial. Contudo, não é o caso de se deferir prorrogação de 3 dias, como pretendido pela requerente. Isso porque, em consulta aos expedientes deste processo, verifica-se que o último dia útil do prazo para interposição do recurso especial pela agravante seria hoje, 25/03/2024. Nos termos do artigo 224, parágrafo 1o, do CPC, “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”. Assim, considerando que a indisponibilidade dos sistemas do STJ ocorrerá até dia 31/03, o prazo para interposição do recurso especial, que findaria hoje, deve ser prorrogado até o primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 01/04/2024. ANTE O EXPOSTO, defiro a prorrogação do prazo para interposição do recurso especial até dia 01/04/2024. Intime-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora